Tribunal: TJES
Processo: 5007758-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007758-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRA BOONE RAMOS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela consumidora contra sentença que declarou a nulidade do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento administrativo. A consumidora requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral decorrente da cobrança indevida e da suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito oriundo do TOI é exigível, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a suposta interrupção do fornecimento de energia configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inspeção técnica unilateral realizada pela concessionária, sem a notificação do consumidor e sem a possibilidade de acompanhamento da perícia administrativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A cobrança decorrente do TOI lavrado unilateralmente, sem prova inequívoca da irregularidade no medidor e sem a observância dos direitos do consumidor, é indevida, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.

5. A mera cobrança indevida, sem comprovação da interrupção do fornecimento de energia ou da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelações cíveis em “ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela liminar” ajuizada por ALEXANDRA BOONE RAMOS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, objetivando a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 3371593/2017) e do débito dele decorrente, bem como a indenização por danos morais em razão da cobrança que alega ser indevida e pela suspensão do serviço de energia.

A sentença de id 11833600 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade/inexistência do débito objeto do TOI, contudo, denegou o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação (id 11833601), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que: (i) restou devidamente comprovada a irregularidade no relógio medidor da residência da Apelada, registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção que gerou a cobrança referente ao consumo não registrado; (ii) para a cobrança mencionada, foi aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica nos últimos 12 (doze) ciclos de medição anteriores ao início da irregularidade, conforme Resolução Normativa ANEEL; (iii) não é aceitável a alegação de impossibilidade de realização de vistoria e aplicação de TOI na hipótese de o consumidor estar ausente; (iv) o TOI é legítimo, porque a própria Resolução Normativa da ANEEL prevê o procedimento para a lavratura de TOI no caso de o consumidor estar ausente e porque a EDP enviou a cópia do referido termo à parte autora; (v) considerando a legalidade da cobrança do TOI, é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplência destes valores.

Por seu turno, ALEXANDRA BOONE RAMOS, também inconformada com a sentença prolatada, interpôs recurso de apelação e, conforme as razões de id 11833603, pleiteia a reforma da sentença quanto ao capítulo relativo ao dano moral para que seja
“arbitrado em não menos que R$10.000,00 (dez mil reais),”
(fl. 08, id 11833603).

No id 11833607 a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A apresentou contrarrazões impugnando as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Ato contínuo, ALEXANDRA BOONE RAMOS apresenta suas contrarrazões no id 11833608, consignando tese a fim de combater as argumentações do apelo, pleiteando, por fim, o desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007758-64.2021.8.08.0048

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELANTE/APELADA: ALEXANDRA BOONE RAMOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelações cíveis em “ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela liminar” ajuizada por ALEXANDRA BOONE RAMOS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, objetivando a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 3371593/2017) e do débito dele decorrente, bem como a indenização por danos morais em razão da cobrança que alega ser indevida e pela suspensão do serviço de energia.

A sentença de id 11833600 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade/inexistência do débito objeto do TOI, contudo, denegou o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação (id 11833601), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que: (i) restou devidamente comprovada a irregularidade no relógio medidor da residência da Apelada, registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção que gerou a cobrança referente ao consumo não registrado; (ii) para a cobrança mencionada, foi aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica nos últimos 12 (doze) ciclos de medição anteriores ao início da irregularidade, conforme Resolução Normativa ANEEL; (iii) não é aceitável a alegação de impossibilidade de realização de vistoria e aplicação de TOI na hipótese de o consumidor estar ausente; (iv) o TOI é legítimo, porque a própria Resolução Normativa da ANEEL prevê o procedimento para a lavratura de TOI no caso de o consumidor estar ausente e porque a EDP enviou a cópia do referido termo à parte autora; (v) considerando a legalidade da cobrança do TOI, é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplência destes valores.

Por seu turno, ALEXANDRA BOONE RAMOS, também inconformada com a sentença prolatada, interpôs recurso de apelação e, conforme as razões de id 11833603, pleiteia a reforma da sentença quanto ao capítulo relativo ao dano moral para que seja
“arbitrado em não menos que R$10.000,00 (dez mil reais),”
(fl. 08, id 11833603).

No id 11833607 a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A apresentou contrarrazões impugnando as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Ato contínuo, ALEXANDRA BOONE RAMOS apresenta suas contrarrazões no id 11833608, consignando tese a fim de combater as argumentações do apelo, pleiteando, por fim, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

DO RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3371593/2017, lavrado pela Apelante em face da Apelada, visando a recuperação de consumo apontado como irregular.

Exsurge do contexto probatório colacionado aos autos, que a inspeção foi realizada em razão de suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, apontando o período de 29/09/2015 a 02/08/2017, constando do TOI nº 3371593 lavrado em 02/08/2017 (id. 11833227 e 11833228), oportunidade em que os técnicos da empresa detectaram que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade de
“condutores elétricos de entrada e saída com ligação invertida, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade”
.

Verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora Apelante não convocou a consumidora para participar de perícia administrativa, impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Ora, a consumidora não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados pela recorrente – nem a vistoria, nem o exame pericial e nem a apuração de valores, revelando-se violação também ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, conforme bem consignando na sentença objurgada.

Com efeito, especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada a alegada fraude no medidor, embora não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. [...]
9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.
[...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
.

Com base no precedente da Corte Cidadã acima exposto, conclui-se pela possibilidade da concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, máxime porque a Lei nº 8.078/1990 é que rege a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como sói ocorrer em casos como o ora analisado. Nesse sentido já entendeu este Egrégio Sodalício,
in litteris:

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do C. STJ. 2. A conduta da fornecedora do serviço em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e suspender o fornecimento de energia elétrica sob a alegação de defeito/fraude no medidor de consumo sem a prévia notificação do consumidor para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. [...] 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170104100, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que a
Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade.
II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica. III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido
. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Fixadas tais premissas, caberia à concessionária apelante a prova do que foi alegado, no tocante às irregularidades no medidor de energia do apelado, ou seja, caberia ao fornecedor o ônus da prova quanto à caracterização de que o autor deu causa à irregularidade supostamente apontada, mas observando os indigitados princípios constitucionais, eis que impregnados da mais cara fundamentalidade.

Desse modo, agiu acertadamente o magistrado ao constatar os vícios no TOI em questão e, consequentemente, determinar a inexigibilidade do débito dele derivado, por ter sido o termo lavrado em desacordo com as normas previstas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Ademais, forçoso repisar que a concessionária requerida, em sua peça de defesa (id. 11833221), não apresentou argumentos ou provas contundentes para demonstrar que foram cumpridos os requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, sequer afirmando, de forma clara e evidente, se houve a participação do consumidor nos procedimentos administrativos.

Diante destas circunstâncias, é certo que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a concessionária Apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação aos artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Muito embora insista a requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da Apelada, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica. 2.
Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).
3. Inexistência de cerceamento de defesa na espécie, dada a impossibilidade de realização de perícia técnica nos medidores retirados pela concessionária de energia elétrica. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000840-59.2022.8.08.0064; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.10.2024)

Por tais razões, não se evidencia vício passível de reforma na sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DO RECURSO DE ALEXANDRA BOONE RAMOS

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da vertente insurgência.

Ao que se depreende, a Apelante pugna pela reforma da sentença recorrida quanto ao capítulo relativo aos danos morais, a fim de que a Concessionária Apelada seja condenada a indenizá-la ao fundamento de que
“houve o efetivo corte do fornecimento de energia em decorrência da cobrança discutida nestes autos”.

Revolvendo detidamente o caderno processual, não vislumbro a comprovação da alegada interrupção de energia pela empresa Apelada, mormente por considerar que a suspensão do fornecimento de energia foi objeto de pleito liminar formulado pela Apelante, devidamente apreciado e deferido, nos termos da decisão id 11833218.

Neste sentido, em que pese a irregularidade da cobrança reconhecida, não consta nos autos prova cabal de que houve a efetiva suspensão no fornecimento de energia ou, ainda, a negativação do nome da autora em razão do débito discutido nestes autos.

Por oportuno, destaco que é remansosa a jurisprudência desta Corte sobre a inexistência de dano de ordem moral a ser indenizado em casos como o da espécie, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.03.2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção. 4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise.
5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária. 6. Quanto ao dano moral, a mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral passível de indenização, conforme o entendimento do TJES
.
[...] (TJES - Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

Assim, inexistindo prova do efetivo prejuízo e de que a imagem, a honra, a reputação, o equilíbrio psicológico ou que os sentimentos íntimos do consumidor foram atingidos, não há que se falar em indenização por danos morais, mas sim em mero dissabor, de modo que não merece prosperar a pretensão recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença objurgada. Por corolário, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11 do CPC, observando-se a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.